Tribunal: STF
Processo: HC 236133
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO: PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 866.438/RR (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outras 23 pessoas, no bojo da Operação Walter White, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput (tráfico de entorpecentes), e 35 (associação para esse fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006, bem como dos delitos do art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e do art. 288 do Código Penal (associação criminosa). Pedido de revogação da preventiva foi indeferido pelo juízo originário (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (e-doc. 6), tendo sido denegada a ordem. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se o writ no STJ. Não conhecida a impetração pelo ministro relator, seguiu-se com o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser genérica e abstrata a fundamentação pela qual decretada a custódia, uma vez estar baseada na gravidade abstrata dos delitos. Aponta a ausência de contemporaneidade da medida, porque ocorridos os fatos 2 anos antes da imposição da custódia. Alega ser cabível a substituição desta por medidas cautelares diversas. Diz não demonstrada a materialidade do crime de tráfico. Destaca o excesso de prazo da prisão, a perdurar a cerca de 1 ano e 5 meses.



    6. Pede, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão cautelar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e outros envolvidos:



    “Os acusados foram presos em cumprimento da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da medida cautelar n. 0810331-93.2022.8.23.0010, pela prática, em tese, do(s) crime(s) mencionado(s). As prisões foram decretadas para garantia da ordem pública, e, consequentemente o “periculum libertatis”, uma vez que as provas colhidas até o momento demonstram que os investigados praticam reiteradamente crimes graves na qualidade de integrantes da organização criminosa. 



    Merece destaque o excerto da decisão exarada pelo juízo da custódia, quando da análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados: 



    ‘Assim, diante desse fato, e tendo em vista que a organização criminosa por meio de suas ações causa forte abalo à paz e à ordem pública da cidade de Boa Vista/RR, a permanência dos investigados em liberdade gera risco iminente à sociedade. 



    Conforme ressaltado pela autoridade policial “os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa são delitos de extrema gravidade e ‘têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pelo qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Assim, a prisão provisória é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento dos averiguados em crime grave que coloca em constante desassossego à sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. Ademais, trata-se de delito que demonstra a frieza e descaso dos autores para com a vida, haja visto os diversos crimes praticados e os inúmeros crimes bárbaros atribuídos aos integrantes do PCC, causando clamor público pela ousadia externada’.” (STFHC 150439, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 17/11/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24/11/2017 PUBLIC 27/11/2017). 



    Acrescenta a autoridade policial “É importante lembrar que por se tratar de uma ORCRIM com atuação em vários Estados, a fuga dos investigados é muito provável, uma vez que não teriam dificuldade de operar a partir de locais que hoje é considerado apenas como um entreposto ou ponto de passagem. Há ainda o fato de muitos integrantes serem de nacionalidade venezuelana, o que permitiria não apenas a eles, como também a todos os demais a fuga para o país vizinho, onde poderiam viver impunemente ou até mesmo se estabelecer para enviar droga para o Brasil sem ser incomodado pelas autoridades nacionais. É de conhecimento geral no estado de Roraima que criminosos venezuelanos liberados nas audiências de custódia ou, posteriormente, na revisão da prisão preventiva, via de regra não são mais encontrados para responder pelos seus crimes, uma vez que com muita facilidade podem retornar para Venezuela ou adentrar mais ainda no território nacional fazendo uso de identidades falsas. Sabe-se que há um verdadeiro derrame de identidades venezuelanas falsas em Roraima e que na Venezuela é possível obter documentos, incluindo passaportes, materialmente autênticos, o que permitiria aos investigados, não apenas aos venezuelanos, fugir até mesmo para Europa, uma vez que já mencionaram que pretendiam se mudar para Portugal, sendo que no caso apenas antecipariam esta mudança. (...)’



    Desta forma, pode-se inferir que a segregação dos acusados encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas em razão de todo o contexto probatório até então produzidos naqueles autos, evidenciando indicativos da sua dedicação à atividade criminosa e probabilidade de reiteração delitiva, vindo a justificar a medida para a garantia da ordem pública, e ainda pelo perigo de pôr em risco a aplicação da lei penal, sendo prudente a manutenção do decreto prisional. 



    Portanto, a fundamentação para a prisão está suficientemente embasada na lei e ainda subsistem os motivos que decretaram a segregação, uma vez ser esta necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da infração penal, especialmente considerando as circunstâncias em que o entorpecente era negociado, transportado e ainda dava origem a lucros vultosos que sofreram “lavagem” ou foram ocultados. 



    Devo ressaltar que não está sendo analisado o mérito da questão neste momento, esses argumentos são apenas para demonstrar a necessidade da manutenção da custódia dos acusados envolvidos nesse complexo encadeamento de fatos criminosos, quiçá, facilmente possam se evadir do distrito da culpa, vez que cientes das graves acusações ora em análise, especialmente quanto aos réus que não tem residência no distrito da culpa. 



    Merece destaque aqui ainda, a elasticidade dos prazos processuais, não por negligência do Judiciário, mas devido a própria complexidade do feito com mais de vinte réus, de diferentes estados da federação, o que por si só, justifica a demora no andamento do feito, que aguardava a apresentação das defesas pelas defesas técnicas constituídas que a seguir passo a analisar. 



    Por derradeiro, não obstante a previsão legal quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, entendo que, neste momento, seria desproporcional e inadequada a substituição das prisões por qualquer outra medida, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade dos acusados é capaz de trazer garantia da ordem pública.“ (e-doc. 5; grifos nossos).



    8. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima chegou a mesma conclusão do juízo originário, aludindo, principalmente, à gravidade concreta do delito, à necessidade de se interromper as atividades do grupo criminoso e à periculosidade social do paciente (e-doc. 6). 



    9. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a visão adotada nas instâncias ordinárias. Destaco, a propósito, os seguintes trechos:



    “No caso, a necessidade da prisão foi devidamente exposta pela premência de obstar a reiteração delitiva, bem como pela gravidade concreta da conduta. Extrai-se da denúncia que, em tese, o agravante possui proximidade com o líder do grupo criminoso, sendo seu sobrinho. Do decreto preventivo extrai-se que, após requerimento de seu irmão para que fosse supostamente vinculado ao grupo, conquistou a confiança dos participantes e "tornou-se um dos principais integrantes dos Núcleos Logístico e Financeiro" (e-STJ fl. 25). 



    Relataram ainda as instâncias ordinárias ele "atuava também no transporte e no depósito de grandes quantidades de entorpecentes, bem como nas operações financeiras do grupo criminoso sob as ordens de Odair [o líder]" (e-STJ fls. 25/26).” (e-doc. 7, p. 7; grifos nossos).



    10. Há risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos — integração a grupo criminoso relacionado ao tráfico de drogas, ocupando o paciente posição de destaque nos núcleos logístico e financeiro, evidenciada a atuação no transporte e depósito de elevadas quantidades de drogas, bem como em operações financeiras do grupo sob a ordem do líder — e a necessidade de fazer cessar a atividade do grupo. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 



    2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



     3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



     12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos



    13. No caso, concluiu-se indispensável a custódia, levando-se em conta a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente. Ademais, importante ressaltar que os delitos de associação criminosa e associação para o tráfico têm natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Desse modo, não resta dúvida quanto à atualidade da custódia.



    14. Por fim, quanto às alegações de não comprovação da materialidade do crime de tráfico e excesso de prazo da custódia, os pontos não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator